Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Roubo à noite, com tomada de veículo. Prova de autoria. A vítima não visualizou o rosto dos autores do delito.O veículo subtraído foi abandonado em local ermo. Réu abordado por policiais quando se deslocava perto do local em que o veículo estava abandonado. Insegurança da vítima quanto ao reconhecimento realizado na Delegacia.

2. Não havendo provas suficientes para um decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença de absolvição do sentenciado, em atenção ao princípio do “in dubio pro reo”.

3. Negado provimento ao recurso ministerial.